Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-15.2024.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003512-15.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERENILZA FERNANDES DOS SANTOS FRANCO - CPF: 630.840.071-87 (RECORRENTE), JOSEFA VALDIRENE DOS SANTOS FRANCO - CPF: 559.489.281-87 (RECORRIDO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NÃO PLEITEADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INJÚRIA RACIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de injúria racial, no valor de R$ 2.000,00, além de danos materiais no valor de R$ 1.769,57.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a condenação ao pagamento de danos materiais por ausência de pedido expresso na inicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para condenação por danos morais decorrentes de injúria racial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento extra petita viola os arts. 141 e 492 do CPC, por impor condenação em danos materiais sem pedido expresso, configurando nulidade absoluta a ser reconhecida de ofício.

4.

O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência e declarações testemunhais convergentes comprova a ocorrência de injúria racial e ameaças, não infirmadas por contraprova idônea.

5.

As expressões de cunho racial extrapolam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da vítima, caracterizando dano moral indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

6.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e desprovido, com reconhecimento de nulidade parcial da sentença quanto à condenação em danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003512-15.2024.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Erenilza Fernandes dos Santos Franco

Recorrida(s):

Josefa Valdirene dos Santos Franco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido,
CONDENANDO
a parte ré a pagar à parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024 e pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC), e em danos materiais, no numerário de R$ 1.769,57 (mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso, extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.”

- PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL EXTRA PETITA / DANO MATERIAL NÃO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL

Colendos Pares,

Inicialmente, de ofício, destaco questão de ordem pública decorrente de sentença que condenou a reclamada, além dos danos morais, também ao pagamento de danos materiais, sem que houvesse pedido expresso na petição inicial.

Tal acréscimo viola o princípio da congruência e configura julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que impõem ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta.

Por se tratar de nulidade absoluta, a Turma pode e deve reconhecê-la de ofício, independentemente de provocação das partes, a fim de resguardar a regularidade do processo e a própria utilidade da prestação jurisdicional.

Diante disso, de ofício, declaro nulo o capítulo da sentença que impôs à recorrente a condenação ao pagamento de R$ 1.769,57 a título de danos materiais, prosseguindo-se ao julgamento do mérito apenas quanto ao pedido de indenização por dano moral.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirma que, em 16 de agosto de 2023, por volta das 8h30, foi alvo de injúria racial, agressões verbais e ameaças de sua irmã, ora ré, no interior da oficina mecânica de propriedade do esposo da autora. Alega que a requerida chegou ao local exaltada, proferindo xingamentos como “macaca preta”, “biscate” e outros insultos, além de ameaçar arrancar-lhe os cabelos, episódio presenciado por clientes, funcionários e pela vendedora Cândida Maria Rodrigues Borges, que prestou declaração confirmando a ocorrência. Pugna ao final pela condenação em razão dos danos morais sofridos.

A demandada, por sua vez, sustenta que apenas buscava documentos da mãe de ambas e que, no momento da conversa, estavam sozinhas, inexistindo as ofensas narradas. Menciona que a autora agiu de má-fé, imputando-lhe falsamente conduta criminosa, e que não foram apresentadas provas concretas, como imagens das câmeras de segurança do local. Requereu, assim, a improcedência do pedido indenizatório por danos morais.

Pois bem. A materialidade e a autoria das ofensas resultam comprovadas por declarações convergentes e contemporâneas. O Boletim de Ocorrência, lavrado ainda no dia do fato, registra que a investigada proferiu expressões como
“macaca preta, vagabunda, biscate”
, ameaçando “
vou te pegar e arrancar seus cabelos
”. Em sede policial, Eliane Aparecida Hurtado dos Santos, cunhada da vítima, relatou que, a pedido de Josefa, dirigiu-se ao local e presenciou a requerida proferindo as ofensas e ameaçando “vou te arrastar pelos cabelos nessa mecânica”, sendo contida apenas pela intervenção de Wilson, marido da autora.

Corrobora esse relato a declaração de Cândida Maria Rodrigues Borges, vendedora que, ao chegar à oficina por volta de 08h40, ouviu Erenilza chamando a autora de
“sua macaca, preta, nega careca, puta, biscate”
, deixando o ambiente constrangido e retirando-se em seguida.

Portanto, os depoimentos foram colhidos em procedimento policial regular, são harmônicos entre si e não foram infirmados por qualquer contraprova idônea.

A reclamada, em sua pretensão recursal, alega genericamente “ausência de provas robustas” e “inexistência de dano moral indenizável”, pleiteando a reforma integral da sentença.

Entretanto, a narrativa defensiva não afasta a força do conjunto probatório: a negativa isolada não supera a imediatidade e coerência dos relatos das testemunhas, somados à notícia-crime e à própria confissão de presença no local.

A alegação de que a autora não apresentou imagens de câmeras de segurança não fragiliza a prova já consolidada, sobretudo diante do rito dos Juizados Especiais, que admite a formação do convencimento com prova oral e documental simples, desde que suficiente.

As expressões dirigidas à autora são de cunho nitidamente racial e ultrapassam em muito o mero dissabor, violando a dignidade e a honra subjetiva. Configura-se, assim, a responsabilidade civil da recorrente, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, restando devida a reparação moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório entendo que fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica da recorrente e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto
, reconheço de ofício, o julgamento
extra petita
e, por conseguinte, afasto a condenação a título de dano material. No mais, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025